Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712933-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDOS: SNOW AR-CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME, ALLAN GUERRA CHAVES DIAS, WALLAS GUERRA CHAVES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recuso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1 ANO. PARÂMETROS. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na presente hipótese foi indeferido o requerimento para a realização de nova pesquisa ao sistema BACENJUD. 2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro existente em depósito ou aplicação financeira. 3. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano é razoável para definir a obrigatoriedade da reiteração das diligências a serem efetuadas nos sistemas informatizados. 4. No caso, verifica-se não ter ocorrido o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a última pesquisa promovida pelo Juízo singular e o requerimento subsequente formulado pelo credor. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 8o, ambos do CPC, sob o argumento de que a legislação processual não limita o emprego de pesquisa de patrimônio via sistemas informatizados, tais como o Bacenjuid. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 6o e 8o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao pedido id 18398719-Pág. 15, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003